Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-36.2014.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001281-36.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Josemar Marques dos Santos (APELANTE), RENATO LIMA NUNES - CPF: 122.332.496-66 (ASSISTENTE), ODILEUSA TOMAZ LIMA - CPF: 362.479.441-87 (ASSISTENTE), JANETTE NUNES LIMA - CPF: 011.769.181-09 (ASSISTENTE), ZULEIDE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 881.477.971-68 (ASSISTENTE), JOSIAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.011-28 (ASSISTENTE), FRANCIONEI CECILIO ALMEIDA E SILVA - CPF: 158.816.867-05 (ASSISTENTE), SIMONEI VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 458.806.201-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO NUNES LIMA - CPF: 035.468.691-76 (VÍTIMA), JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 010.216.041-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. VEREDICTO QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO QUE INDICAM DISPARO PELAS COSTAS QUANDO A VÍTIMA SE RETIRAVA DO LOCAL.
2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (ART. 121, § 1o, CP).
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REAÇÃO IMEDIATA E DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. RÉU QUE SE ARMOU DENTRO DO IMÓVEL APÓS CONTENDA VERBAL. QUESITO REJEITADO PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT, que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o apelante efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe o óbito. A defesa busca a anulação do julgamento sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão
, saber se
: (
I
) a decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a tese de legítima defesa é manifestamente contrária à prova dos autos; e (
II
) é possível o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio pelo Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A cassação do veredicto do Tribunal do Júri só é admitida quando a decisão é totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso, pois há provas de que o disparo atingiu a vítima pelas costas enquanto esta
saía
do imóvel.

4. A tese de legítima defesa foi refutada por testemunhas que afirmaram que a vítima não estava armada e não discutia com ninguém no momento do tiro.

5. O reconhecimento do privilégio exige imediaticidade e domínio de violenta emoção; o fato de o réu ter buscado a arma dentro de casa e aguardado o momento do disparo demonstra intervalo para reflexão, afastando o requisito emocional e temporal.

6. O Conselho de Sentença rejeitou expressamente o quesito do privilégio por maioria de votos, devendo prevalecer a soberania dos vereditos.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário, encontra suporte no conjunto fático-probatório.

2. O intervalo temporal para buscar arma de fogo e o posicionamento estratégico para o disparo descaracterizam a imediaticidade e o domínio de violenta emoção necessários para o homicídio privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c". CP, art. 121, § 1o e § 2o, IV. CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, APR 10008975820208110024, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poconé/MT, que o condenou à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

Em suas razões, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
(art. 593, III, ‘d’, do CPP), sob a tese de legítima defesa de terceiro.

Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento do privilégio
(art. 121, § 1o, CP) (ID 1770230963137).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo
(ID 1770230983089)
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(ID 1770230887594)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I
),
manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
no dia 11 de agosto de 2013, por volta das 18h40min, em residência particular, situada na Rua Manoel Benedito da Silva, s/n, Bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS, vulgo “Riquinho”, qualificado às fls. 12/14, com nítida intenção homicida – animus necandi, ceifou a vida de Fernando Nunes Lima, mediante disparo de arma de fogo (não apreendida), causando-lhe lesões descritas no laudo pericial n. 1.9067.1.2013-48223-01 que culminaram em sua morte (certidão de óbito às fls. 36).
”
(Sic

–
id.
226836749
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, Josemar Marques dos Santos, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

A
decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço
, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial pela materialidade delitiva, reconhecida pelos jurados, que está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2013-48223-01 de id. 341193417.

A decisão dos jurados, no que tange à autoria delitiva, encontra amparo em vertente probatória produzida nos autos, não se revelando manifestamente contrária à prova.

A
autoria delitiva, sob o prisma do veredicto soberano, encontra-se alicerçada em uma vertente probatória que parece conferir solidez à decisão do Conselho de Sentença.

N
o interrogatório
,

o
apelante

Josemar Marques dos Santos

admi
tiu
a
autoria do ato
,
embora
sob

a alegação
de uma
excludente
de ilicitude.
Ele declarou
,
perante o juízo
:
'Não, na verdade foi eu mesmo que fez isso'
, detalhando que
em
'momento de desespero'
, após avistar a vítima vindo pelos fundos,
'corri, peguei a arma e atirei nele'
. O recorrente confirmou ainda a natureza do ato ao declarar:
'Sim, eu confesso'
, admitindo o uso de uma arma de fogo contra Fernando.

Essa admissão, ao que tudo indica, harmoniza-se com os demais elementos informativos colhidos
, porquanto

a
informante
Deonice
José da Silva
, ex-companheira da vítima, trouxe contor
nos à di
nâmica do ocorrido ao relatar que, ao chegar ao local, a cena que

se
descortinou
foi a do ofendido
'já saindo da casa e o momento que ele recebeu o n
as p
ostas [tiro
nas
costas]'
, asseverando ainda que, no instante do disparo, a vítima
'não

tav
a
próximo de ninguém, não

tav
a
discutindo com ninguém'
.

No mesmo sentido, o relato de
Renato Lima Nunes
, irmão da vítima,
está
em convergência
técnica com o que foi decidido pelos jurados,
pois o informante

descreve
u
que presenciou
o exato momento da chegada:
'A hora que eu cheguei no portão, eu escutei o barulho do disparo, o acusado
tava
na janela, virada a espingarda para ele, deu um tiro nas costas dele'
. Reforçando a tese de que a vítima não estaria em postura de agressão atual, Renato enfatizou que Fernando estava
'saindo'
e que
'caiu com a mão limpa'
, o
que

confirma
a conclusão de que o tiro foi desferido por trás.

Ainda em reforço a essa narrativa, a irmã da vítima,
Janete Nunes Lima
, mencionou ter recebido informações de que o disparo ocorreu
'pelas costas do meu irmão'
, enquanto a genitora,
Odileuza
Tomás
, embora não estivesse presente no exato momento, relatou a cena posterior ao disparo:
'Quando eu cheguei, o riquinho [Josemar] tinha tirado ele pelas costas. Ele já
tava
no portão,
pro
lado de fora, caiu no chão'
.

Até mesmo as testemunhas arroladas em comum, como
Rodrigo Figueiredo Costa
, indicaram que, no momento do estampido, a vítima se encontrava
'
n
o portão
.
lado de dentro de fora
?
de fora
!
'
, o que

sugere uma movimentação de saída do imóvel.

Assim, a decisão dos jurados

não se revela isolada, mas sim amparada em um conjunto fático que aponta para a inviabilidade da tese de legítima defesa, demonstrando que o veredicto
encontra-se
em aparente sintonia com a realidade processual apresentada.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.

Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 13, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:
“‘Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’”
.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos, não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento, nem tampouco para o afastamento de qualquer qualificadora reconhecida.

Do pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado

A Defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, CP), sustentando que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Argumenta que o irmão do réu foi ofendido e que a vítima retornou ao local armada com uma faca.

Sem razão, contudo.

Conforme a Ata da Sessão de Julgamento e o respectivo Termo de Votação, o Conselho de Sentença foi expressamente questionado sobre a incidência do privilégio (4o quesito) e, por maioria de votos (quatro votos "NÃO"), rejeitou a tese defensiva.

Ressalte-se que a decisão emanada dos pares encontra sólido e robusto amparo na vertente probatória que permeia o caderno processual. Da análise minuciosa da narrativa fática e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, depreende-se que, embora tenha ocorrido uma contenda verbal antecedente, a dinâmica do evento criminoso revela que o apelante, ao visualizar a vítima aproximando-se pelos fundos da residência, não agiu de forma impensada ou por impulso incontrolável.

Ao contrário, o que se extrai é que o réu adentrou deliberadamente ao imóvel, buscou uma arma de fogo e, posicionando-se estrategicamente na janela de seu quarto, efetuou o disparo fatal enquanto a vítima, ao que tudo indica, já se retirava do local.

Tal encadeamento de atos permite concluir, com a segurança necessária, pela ausência do requisito da imediaticidade, bem como
,
do domínio emocional avassalador exigidos pelo tipo
privilegiador
.

A conduta de deslocar-se até o interior da casa para armar-se e aguardar o momento do tiro evidencia que o réu dispôs de intervalo temporal suficiente para a reflexão e o arrefecimento de qualquer ímpeto emocional, o que desnatura a figura do artigo 121, § 1o, do Estatuto Repressivo.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que rechaça a anulação do julgamento quando a escolha dos jurados encontra amparo em elementos de convicção que afastam a caracterização do privilégio:

“(...) A ‘decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório’ (STJ, HC no 356.851/RO).
O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, ‘sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime’
. (...) Se o conselho de sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e esta encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, se não comprovada a alegada legítima defesa e nem mesmo a prática do crime, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, caso em que deve ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do júri, que é o juiz natural da causa.” (TJMT - APR: 10008975820208110024, Relator: DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2023,
publicado
no DJE 15/08/2023).

Destarte, havendo suporte fático idôneo para a versão acolhida pelos jurados, impõe-se a preservação da manifestação soberana do Tribunal do Júri, vedando-se qualquer ingerência deste Tribunal de Justiça que importe em violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, inviável o reconhecimento do privilégio nesta instância revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHE
ÇO do
recurso

e
, no mérito, NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto por
JOSEMAR MARQUES DOS SANTOS,
para o fim de manter inalterada a sentença condenatória que lhe aplicou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026